Tribunal: TJDFT
Processo: 0711453-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESILIÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. LICITAÇÃO. SEM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESISTÊNCIA. INICIATIVA DO COMPRADOR. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO. ESCRITURA PÚBLICA. EDITAL. DIREITO DA ALIENANTE.

1. Tratando-se de aquisição de imóvel por licitação, devem ser observadas as condições previstas no edital que rege o certame e estabelece os direitos e obrigação das partes envolvidas, além das disposições constantes na Lei no 8.666/93. As regras e princípios presentes nas relações particulares incidem apenas de fora subsidiária e supletiva (Lei no 8.666/93, art. 54).
2. A justificativa de impossibilidade de adimplência configura hipótese de desistência contratual, a qual não legitima a rescisão contratual, porquanto não prevista nas hipóteses dos arts. 78 e 79 da Lei de Licitações.
3. Embora exista previsão na escritura pública e no edital que rege a licitação que a inadimplência do comprador do imóvel pertencente à Terracap implica na resolução do contrato correlacionado, tal disposição não constitui cláusula resolutiva automática; é uma faculdade da alienante – e não do comprador, sob pena de beneficiá-lo da própria torpeza - a ser exercida mediante seu critério de conveniência e discricionariedade (Lei no 8.666/93, art. 78 e 79; CC, art. 475). Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.